Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GOLPE DE FACADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. FALTA DE PROVA INCONTESTE DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Inexistindo prova inequívoca da desistência voluntária, impossível operar-se a desclassificação do delito para outro de competência do juiz singular, na fase de pronúncia.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.